Tribunal: STF
Processo: ARE 1400638
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CASSAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE APLICOU A SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO PREVISTA NO ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL. EFEITO SECUNDÁRIO EXTRAPENAL ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 92 DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea ‘a’, do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Dispositivo prevê a perda do cargo, obviamente para aquele que ainda o ocupa em atividade” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XI do art. 37, os §§ 2º e 3º e os incs. I e II do § 7º do art. 40 da Constituição da República ao argumento de que o acórdão recorrido “viola a coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, da CRFB, bem como viola entendimento pacífico do STF por manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da parte de receber aposentadoria, mesmo sendo expulso do serviço público por decisão judicial criminal” (fl. 4, e-doc. 20).



    Ressalta “resta(r) equivocada a r. Decisão e merece ser reformada[,] pois se foi o Governador que cassou a aposentadoria, não pode o IPREV responder a presente demanda”, e que “o Estado de Santa Catarina merece sim ser chamado nos autos, sob pena de nulidade, por conta do paralelismo da forma, ou seja, só quem cassou a aposentadoria é quem deve restabelecer” (fls. 5 e 6, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão questionada (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:



     “Quanto à suposta ofensa aos sobreditos preceitos constitucionais, o reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto não foram expressamente abordado no julgado.



    Demais disso, apesar de opostos embargos de declaração com fito de provocar o Colegiado a respeito, não houve enfrentamento da questão à luz do que dispõe a Constituição Federal.



    Sendo assim, constata-se que, nesse particular, deixou de ocorrer o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado não decidiu com enfoque nos arts. 5º, XXXVI, 37, XI e 40, § 7º, I e II e 
§ 2º e § 3º, da Constituição da República.



    Nesse panorama, a admissibilidade do recurso esbarra nas Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 2, e-doc. 24).



     



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão questionada, os quais, por esse motivo, subsistem. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam as razões do ato agravado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora